Tribunal: TJDFT
Processo: 0726948-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. DESCUMPRIMENTO. REQUISITOS. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I - Preenchidos os requisitos que autorizam o decreto da prisão preventiva, acrescidos da materialidade e de indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando as circunstâncias em que se deram os fatos recomendam a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima.
II - Eventual consentimento da vítima não revoga a decisão que determinou as medidas protetivas.
III - Ordem denegada.